Tribunal: TJBA
Processo: 8029914-89.2022.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8029914-89.2022.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ALESSANDRO ROBERTO MARI e outros (7)

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES

EMBARGADO: JACY PIMENTEL DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DANILO COSTA LUIZ, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RODRIGO RIBEIRO ACCIOLY, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA. PAGAMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE REPRESENTADO POR INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS À QUITAÇÃO DE PASSIVO NÃO DECLARADO PELOS VENDEDORES NO MOMENTO DA VENDA. PASSIVO NÃO DECLARADO PELOS VENDEDORES POR DESÍDIA OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA NESTE SENTIDO. EXISTÊNCIA DE PASSIVO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO.
PRETENSÃO QUE SE RESTRINGE A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 1.022, I E II, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração no agravo de instrumento nº
8029914-89.2022.8.05.0000
, oriundo da comarca de
Luís Eduardo Magalhães
,

em que figuram, como embargante,
ALESSANDRO ROBERTO MARI E OUTROS
, e, como embargado,
JACY PIMENTEL DE SOUZA E OUTRO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.